Tribunal: STF
Processo: RE 484770
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: 1. Execução contra a Fazenda Pública: recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia relativa às exigências
para a inclusão do precatório no orçamento, de natureza
infraconstitucional, de exame inviável no RE.
2. Execução contra
 a Fazenda Pública: fracionamento do valor da execução em parcelas
controversa e incontroversa, sem que isso implique em alteração de
regime de pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação:
ausência, no caso, de violação do art. 100, §§ 1º e 4º, da
Constituição Federal.